Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-49.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000182-49.2025.8.05.0197 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO PEDRO BRITO DOS SANTOS Advogado(s): LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente liminarmente (art. 332, II, CPC) Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na 9ª colocação (cadastro de reserva) para o cargo de Agente de Combate às Endemias do Município de Piritiba/BA. O Apelante sustenta direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária, alegando que a Administração Municipal mantém contratações temporárias e terceirizadas para as mesmas funções, além de ter editado lei ampliando o número de cargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir se candidatos aprovados exclusivamente para cadastro de reserva possuem direito líquido e certo à nomeação imediata via Mandado de Segurança, fundamentado em alegação de preterição por contratos precários, quando os documentos acostados à inicial possuem natureza meramente indiciária e a Administração defende o exercício de sua discricionariedade durante o prazo de validade do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva) confere ao candidato apenas expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo na hipótese de preterição arbitrária e imotivada, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo impetrante (Tema 784/STF - RE 837.311/PI). 2. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, inequívoca e documental da liquidez e certeza do direito. No caso, os documentos apresentados (leis e listagens do CNES) são insuficientes para comprovar, de plano, a identidade de funções entre contratados e concursados, bem como a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do recorrente. 3. A instauração de controvérsia fática sobre a irregularidade das contratações e a real necessidade de pessoal demanda dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do writ, o que configura a inadequação da via eleita. 4. A edição de lei ampliando o quadro de cargos, isoladamente, não obriga o gestor à nomeação imediata, subsistindo a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do provimento dentro do prazo de validade do concurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso conhecido e não provido para manter a sentença de improcedência liminar. Tese: 1. A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva depende da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada durante a validade do certame. 2. A ausência de prova documental pré-constituída e inequívoca acerca da identidade funcional entre temporários e o cargo efetivo pretendido afasta a liquidez e certeza do direito, tornando o Mandado de Segurança via inadequada ante a impossibilidade de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX e art. 37, II e IV; Lei 12.016/09, art. 1º; CPC; art. 1º e art. 23; CPC, arts. 332, II e 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: Temas 485 e 784 do STF; TJ-BA - Apelação: 05035475520168050150; TJ-BA - Apelação: 05011633520148050039. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000182-49.2025.8.05.0197, em que figura como apelante, JOAO PEDRO BRITO DOS SANTOS, e, como apelado, o MUNICIPIO DE PIRITIBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA